Tribunal: TJMT
Processo: 1029804-67.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029804-67.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EURIPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA - CPF: 360.207.101-49 (APELANTE), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029804-67.2024.8.11.0003

APELANTE: EURIPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Medicamento sem registro. Art. 273, §1o-B, I, do CP. Inépcia da denúncia afastada. Condenação mantida. Adequação da pena DE OFÍCIO. Prescrição da pretensão punitiva.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença penal condenatória que julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 273, § 1o-B, I, do Código Penal, consistente na comercialização de medicamento sem registro na ANVISA.

II. Questão em discussão:

2. As questões submetidas ao julgamento são: (i) se a denúncia seria inepta por não individualizar devidamente a conduta imputada; (ii) se haveria justa causa para a ação penal; (iii) se os elementos probatórios autorizam a condenação; (iv) se seria cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao delito do art. 273, § 1o-B, I, do CP; (v) se houve prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de inépcia da denúncia não merece acolhida, pois a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, com a exposição clara dos fatos e a indicação dos elementos mínimos de autoria e materialidade.

4. A condenação se mostra amparada em elementos probatórios suficientes que comprovam a comercialização de medicamento sem registro, durante a gestão do réu à frente da empresa.

5. Admite-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao crime do art. 273, § 1o-B, do CP, diante da inconstitucionalidade do preceito secundário da norma penal originária.

6. Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena definitiva fixada e o decurso do prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal, tanto na modalidade retroativa quanto intercorrente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido, com providência de ofício.

Teses de julgamento:

“1. Não há inépcia da denúncia quando atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

“2. É cabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 ao crime previsto no art. 273, § 1o-B, do CP, diante da inconstitucionalidade do preceito secundário da norma.”

“3. É de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quando, fixada a pena em 1 ano e 8 meses, transcorre lapso superior a 4 anos entre os marcos interruptivos.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 273, § 1o-B, I; 41, 107, IV; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023; TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021; TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023; STJ, RvCr 5.627/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1610153/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; TJMT, N.U 1008124-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 30/9/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029804-67.2024.8.11.0003

APELANTE: EURIPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Euripedes Barsanulfo Fernandes da Silva, em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, em razão da venda, exposição para venda e ter em depósito para venda produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária [art. 273, § 1o-B, inciso I, do CP
[1]
].

A defesa suscita, em preliminar, a inépcia da inicial.

No mérito, postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas bastantes para sua condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade tentada, com a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Pede, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A
Procuradoria da República de Rondonópolis
, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença hostilizada.

A
Procuradoria Regional da República
, em seu parecer, opinou pela decretação da nulidade dos atos decisórios, com remessa dos autos à Justiça Estadual, por incompetência absoluta em razão da matéria.

O
Tribunal Regional Federal da 1a Região
, em decisão monocrática proferida pelo
Desembargador Federal LEÃO ALVES
, declarou, de ofício, a ausência de jurisdição da Justiça Federal, e determinou a remessa dos autos ao Juízo Criminal de Rondonópolis.

O
JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
ratificou integralmente os atos processuais praticados no âmbito da
1a VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE RONDONÓPOLIS
, desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça,
ROBERTO APARECIDO TURIN
, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

[1]
CP,
Art. 273 – Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: [...] § 1o-B – Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1o em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente”.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1029804-67.2024.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não possui a menor plausibilidade a preliminar de inépcia da exordial acusatória, sobretudo quando suscitada após a prolação da sentença.

Colho da jurisprudência:

“A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal.

Não há inépcia da denúncia quando a inicial narra o fato em todas as suas circunstâncias, permitindo a adequada compreensão da acusação, assim como o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Não há falar-se em ausência de justa causa quando a inicial acusatória apresenta elementos suficientes a demonstrar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação”
[1]
.

“Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria”
[2]
.

Enfrentando questão semelhante, assim já me posicionei:

“
‘De acordo com o entendimento desta Corte, para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa’
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR).

‘Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP)”
[3]
.

Segundo se depreende do art. 41 do Código de Processo Penal,
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

Extrai-se da peça acusatória, portanto, sem maiores dificuldades, a conduta atribuída ao acusado,
EURÍPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA
, não se podendo cogitar em inépcia da petição inicial.

Nesse sentido:

“Da exordial acusatória (fls. 1/4) e pelo quanto disposto no acordão recorrido, não se verifica a nulidade arguida pelo agravante; pelo contrário, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois, segundo entendimento corrente deste Tribunal Superior sobre o ponto, fica
‘afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização das condutas, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa aos acusados’
(RHC 85.172/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/9/2018, DJe 24/9/2018) - (RHC n. 106.036/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/12/2019).

Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...] A fase de recebimento de denúncia exige tão somente a descrição adequada da conduta delitiva e a indicação de elementos mínimos a sustentar a acusação, o que ocorre no presente caso (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.204.208/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2022)”
[4]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO
denunciou
EURÍPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA
, ora apelante, pela prática do crime de venda, exposição para venda e ter em depósito para venda produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro no órgão de vigilância sanitária [art. 273, § 1o-B, inciso I, do CP], perpetrado em coautoria com
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
EURÍPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA
e
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES
, consciente e voluntariamente, na qualidade de sócios-gerentes da empresa
IAC Laboratório Farmacêutico Ltda.
, fabricaram e distribuíram produto terapêutico ou medicinal sem o devido registro e autorização da ANVISA, conduta esta capitulada no artigo 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Informa o artigo 12 da Lei n. 6.360/76 que:

Art. 12 – Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

Do mesmo modo é o Decreto n. 79.094/77, em seu artigo 14:

Art. 14. Nenhum dos produtos submetidos ao regime de vigilância sanitária de que trata este Regulamento, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo, antes de registrado no órgão de vigilância sanitária competente do Ministério da Saúde.

Ou seja, para que se possa produzir e distribuir medicamento fitoterápico, é necessário que antes destas etapas seja concedida autorização do organismo competente para tal mister, neste caso a Agência Nacional de Vigilância Sanitária –ANVISA. Assim, aquele que produz medicamento fitoterápico sem cumprir tais exigências, comete delito previsto no Código Penal.

Foi instaurado inquérito policial, após a notícia de que a empresa
IAC Laboratório Farmacêutico Ltda.
, estaria produzindo e distribuindo o medicamento fitoterápico
‘Nervo Bom’
, apesar de não apresentar qualquer autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O Procedimento Administrativo instaurado na ANVISA para apurar tal irregularidade está presente nos autos às fls. 6/23. Merece destaque, no entanto, o Auto de Infração (fls. 9/10) que relata os dispositivos legais infringidos por tal empresa e o Memorando de fls. 13/14, relatando a comercialização do
‘Nervo Bom’
e juntando aos autos cópia do rótulo de tal produto (com data de fabricação de 2/11/2000).

Destaca-se ainda o Parecer Técnico sobre Inspeção datado de
23/1/2001
, no qual técnica da
ANVISA
relata que a empresa foi reinterditada por produzir fitoterápicos sem a devida autorização da
ANVISA
. Os pareceres de fls. 19/21 e o Relatório de fls. 22/23 classificam a atitude da empresa em produzir e distribuir os fitoterápicos sem autorização como sendo gravíssima.

Neste ponto está provada a materialidade do delito, haja vista que o fitoterápico ‘Nervo Bom’ era produzido e distribuído pela
IAC Laboratório Farmacêutico Ltda
., sem que esta apresentasse qualquer autorização da
ANVISA
para fazê-lo.

Quanto à autoria, depreende-se dos autos que os sócios-gerentes da
IAC LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA
.,
Sr. José
e
Sr. Eurípedes
, apesar de conhecerem esta vedação, produziram e distribuíram fitoterápicos denominados
‘Nervo Bom’
sem autorização da ANVISA.

As provas colacionadas nos autos, assim como as declarações prestadas apontam que a produção do remédio
‘Nervo Bom’
começou por volta de 1999, logo após o
Sr. José
assumir o cargo de sócio-gerente da
IAC LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
. Era ele quem inicialmente manipulava os remédios fitoterápicos e os encaminhava à venda, mesmo sabendo que aquela produção era ilegal.

Em
2001
, os sócios da IAC alienaram 60% da sociedade em favor do
Sr. EURÍPEDES
, oportunidade na qual
este passou a gerenciar tal empresa
. Mesmo sabendo que a produção do fitoterápico
‘Nervo Bom’
acontecia sem as devidas exigências legais, o
Sr. EURÍPEDES

ordenou que a produção e a distribuição fossem mantidas nos mesmos moldes
.

O próprio
Sr. EURÍPEDES
, em suas declarações às fls. 82/83,
afirma que tinha conhecimento da ilegalidade da produção do fitoterápico
, entretanto, nada fez para que esta se tornasse legal.

Comprovado está que
desde 1999
o fitoterápico
‘Nervo Bom’
é produzido pela
IAC LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.
, lembre-se que o rótulo presente à fl. 14 é datado de
2/11/2000
, o Parecer Técnico sobre Inspeção realizada na empresa declarando a ilegalidade de seu funcionamento é de
23/1/2001
e o Auto de Infração (fls. 9/10) é de
fevereiro de 2004
. Todos eles demonstrando que, desde 1999, há a produção e distribuição do
‘Nervo Bom’
sem autorização da
ANVISA
.

Neste período, conforme o Contrato Social da empresa e suas alterações presentes às fls. 37/46 e conforme também os documentos de fls. 68/78, eram responsáveis pela empresa, de 1999 a janeiro/2001 o
Sr. JOSÉ
, a partir desta data (1/2001), a sociedade passou a ser gerida pelo
Sr. EURÍPEDES
.

Destaca-se ainda na conduta dos denunciados que, devido aos diversos meses que produziram e distribuíram o fitoterápico
‘Nervo Bom’
, sem autorização da
ANVISA
, resta caracterizado o crime continuado, uma vez que são várias condutas que se repetem nas mesmas condições (artigo 71 do Código Penal).

Encerrada a instrução processual, a
1a VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS
julgou extinta a punibilidade do corréu
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES
, em razão de seu falecimento, e
CONDENOU EURÍPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA
, também conhecido como
“FERNANDES”
, fixando-lhe a reprimenda de 5 anos de reclusão, e 10 dias-multa, estabelecendo o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos provas cabais e irrefutáveis para manutenção da condenação imposta.

Segundo consta dos autos, em 14/7/1999, o corréu falecido,
JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES
, juntamente com
LÁZARO MOREIRA AMÂNCIO FILHO
e
JOSÉ EMÍLIO DE FRANÇA
, adquiriram a pessoa jurídica denominada
“IAC LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.”
, sob o nome fantasia de
BIO ERVAS LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
.

Apurou-se que, desde o início de seu funcionamento, o referido laboratório farmacêutico produziu e comercializou produtos fitoterápicos, dentre eles, o denominado
“NERVO BOM”
, o qual, segundo o rótulo, teria como indicações
“tratamento de insônia, angústia, estresse, fadiga, depressão leve e agitação nervosa”
, e cuja composição seria
“tintura de mulungu – casca (Erythrina Mulungu), tintura de maracujá – polpa e folha (Passiflora Edulis)”
.

Contudo, referido fitoterápico era produzido e comercializado sem o necessário registro perante a ANVISA, conforme consignado no Parecer Técnico, datado de 17/4/2002, segundo o qual
“em inspeção realizada com participação de técnico da ANVISA, constatou-se que a empresa em tela encontrava-se produzindo fitoterápicos sem registro junto à ANVISA/MS; diante da situação encontrada, a equipe inspetora reinterditou a empresa, com o envio de ofício n. 49 VISA/SES/MT, de 12/2/2001”
.

Em
29/4/2002
, a empresa
BIO ERVAS
foi notificada para apresentar à Gerência de Controle e Fiscalização de Medicamentos e Produtos,
“os registros de todos os produtos que fabrica e comercializa e, com a comprovação do devido registro em Diário Oficial, e cópia da publicação da Autorização de Funcionamento em Diário Oficial, conforme Notificação n. 148/2002/GFIMP/GGIMP”
.

Posteriormente, em
5/2/2004
, o
IAC LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.
foi autuado em virtude das seguintes irregularidades:
(i)
descumprir a Notificação n. 148/2002;
(ii)
comercializar o produto
NERVO BOM
sem registro perante a
ANVISA
.

As provas dos autos mostram que, a partir de
30/1/2001
– dias após a primeira interdição, ocorrida em 22/1/2001 –, a empresa passou a ser administrada por
EURÍPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA
, ora recorrente.

Durante a administração exercida por
EURÍPEDES
, a empresa foi notificada, em
29/4/2002
, a apresentar os registros dos produtos que fabricava e comercializava.

Conquanto a produção tenha sido paralisada em virtude da interdição ocorrida no início de 2001, a comercialização do produto
“NERVO BOM”
continuou a acontecer durante a gestão de
EURÍPEDES
.

A testemunha
LÁZARO MOREIRA AMANCIO FILHO
afirmou, em juízo, que
EURÍPEDES
se tornou sócio da empresa, e sabia que o produto
“NERVO BOM”
era produzido sem autorização. Assinalou que depois da interdição, embora não tenha continuado a fabricar o produto, permaneceu comercialização aqueles já fabricados.

De igual sorte,
VANDERVAL DA SILVA OLIVEIRA
, destacou que chegou a trabalhar sob a administração de
EURÍPEDES
, e até o momento que saiu da empresa a produção não estava regularizada perante a
ANVISA
, e mesmo após sua saída, teve conhecimento de que o produto
“NERVO BOM”
continuou a ser fabricado.

De mais a mais, o próprio recorrente, na esfera inquisitorial, admitiu que durante sua gestão foram produzidos diversos fitoterápicos, dentre eles, o
“NERVO BOM”
.

Na fase judicial,
EURÍPEDES
declarou que, durante sua administração, não foram produzidos medicamentos, porque a empresa estava embargada, mas ocorreu a comercialização do estoque dos produtos fabricados antes da interdição feita pela
ANVISA
.

Forte em tais razões, não possui pertinência o pleito absolutório, tampouco a tese de desclassificação para modalidade culposa, haja vista que o recorrente, quando exerceu a administração do
IAC LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA.
, conscientemente permitiu a venda, a distribuição e a entrega a consumo de produto
NERVO BOM
, o qual sabidamente havia sido produzido sem o registro sanitário expedido pela ANVISA, configurando, assim, a prática delituosa tipificada no art. 273, § 1o-B, inciso I, do Código Penal.

Em contrapartida, embora não requestada pela defesa, deve ser reconhecida,
de ofício
, a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Consoante destacado no édito condenatório,
“o STJ, ao enfrentar a questão concernente à desproporcionalidade (inconstitucionalidade) da pena cominada para o crime do art. 273, § 1o, inciso I, do Código Penal, expressamente autorizou a aplicação da pena prevista em abstrato no preceito secundário do tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)”
.

Com a devida vênia ao entendimento em sentido contrário, a jurisprudência é
pródiga
em admitir a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aos condenados pelo delito previsto no art. 273, § 1o-B do CP, e não apenas por tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“[...] 2. Declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário previsto no art. 273, § 1o-B, do Código Penal pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
Habeas Corpus
n. 239.363/PR, as Turmas que compõem a 3a Seção deste Sodalício passaram a determinar a aplicação da pena prevista no crime de contrabando ou no crime de tráfico de drogas, do art. 33 da Lei de Drogas.

3. A partir da solução da
quaestio
, verifica-se oscilação na jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Destarte, a maioria dos julgadores desta Seção passou a adotar a orientação de aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 nos crimes previstos no art. 273, § 1o-B, do CP.

4. Assim, embora não tenha havido necessariamente alteração jurisprudencial, e sim mudança de direcionamento, ainda que não pacífica, a respeito do tema, a interpretação que deve ser dada ao artigo 621, I, do CPP é aquela de acolhimento da revisão criminal para fins de aplicação de entendimento desta Corte mais benigno e atual aos recorrentes, mormente quando a maioria dos julgadores desta Terceira Seção se posicionam no sentido da pretensão recursal.

5. No caso, assentado pelo Tribunal de origem que os recorrentes são primários, possuem bons antecedentes e, inexistindo provas de que integrem organização criminosa ou mesmo dedicação à atividade delitiva, deve ser mantida a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração adotada pelas instâncias ordinárias - 1/2, restando totalizadas as reprimendas em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. As penas privativas de liberdade permanecem substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos como determinado pelo Tribunal a quo [...]”
[5]
.

“[...] 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Habeas Corpus n. 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1o-B, do Código Penal, autorizando a aplicação analógica das penas previstas para o crime de tráfico de drogas.

2. Analisando o referido julgado, esta colenda Quinta Turma firmou o entendimento de que,
diante da ausência de ressalva em sentido contrário, é possível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 no cálculo da pena dos condenados pelo delito previsto no art. 273, § 1o-B, do Estatuto Repressivo
. Precedentes [...]”
[6]
.

Seguindo a mesma esteira, nosso Sodalício já decidiu:

“[...] 2. Ademais, cediço que a Corte Especial do STJ, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 239.363/PR, declarou a inconstitucionalidade do preceito secundário insculpido no art. 273, §1o-B, I do CP, determinando que, para o referido crime, se aplique a pena do crime de tráfico de droga
com a possibilidade do reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da lei específica
(STJ, AgRg no REsp 1710632/SP) [...]”
[7]
.

Neste viés, verifica-se que o recorrente preenche os requisitos legais previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual, na terceira fase dosimétrica, reduzo a pena intermediária em sua fração máxima de 2/3 [dois terços], ficando a reprimenda definitiva fixada em
1 ano e 8 meses de reclusão, e 3 dias-multa
.

Assim, diante da reprimenda imposta, dúvida não há quanto à prescrição da pretensão punitiva estatal.

Digo isso porque, segundo se infere do art. 109, inciso V, do CP, a prescrição se opera em
4 [quatro] anos
, quando a pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Na hipótese vertente, a denúncia foi recebida em
13/5/2010
, e a sentença publicada em
7/11/2017
.

Assim, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu lapso temporal superior a 4 [quatro] anos.

Além disso, entre a publicação da sentença até o presente momento também se verifica o decurso do prazo superior a 4 [quatro] anos, razão pela qual fácil é concluir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal nas modalidades retroativa e intercorrente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, reconheço a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e redimensiono a reprimenda imposta a
EURÍPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA
, fixando-a em
1 ano e 8 meses de reclusão
, e
3 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Desde já, contudo, declaro a extinção da punibilidade de
EURÍPEDES BARSANULFO FERNANDES DA SILVA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa ou intercorrente, e o faço com fundamento no art. 107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, e art. 61, do CPP.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0021261-09.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/6/2023, Publicado no DJE 23/6/2023.

[2]
TJMT, N.U 0005131-46.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 4/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021.

[3]
TJMT, N.U 1001053-35.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/9/2023, Publicado no DJE 22/9/2023.

[4]
STJ, AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.

[5]
STJ, RvCr 5.627/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 22/10/2021.

[6]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1610153/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020.

[7]
TJMT, N.U 1008124-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/9/2021, Publicado no DJE 30/9/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025